Tribunal: TCU
Processo: 039.744/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Eduardo André Ribeiro Valim, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro 204474/2013-2, para participar do curso de doutorado e desenvolver tese sobre Alocação de Carbono e sua Influência na Respiração do Tecido Lenhoso de Espécies Arbóreas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Eduardo André Ribeiro Valim, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro Processo 204474/2013-2 (peça 4), para participar do curso de doutorado e desenvolver tese sobre "Alocação de Carbono e sua Influência na Respiração do Tecido Lenhoso de Espécies Arbóreas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo André Ribeiro Valim, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir relacionada, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir da data especificada até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/2/2021 606.110,76 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim ao CNPq, para ciência.